Tribunal: TJDFT
Processo: 0113026-65.2004.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0113026-65.2004.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: HOSP-SERV PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id 8834310), que, nos autos da presente ação civil pública, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender pela perda superveniente do objeto da ação ante a declaração de constitucionalidade da Lei Distrital 4.732/2011, por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da ADI 2012.00.2.014916-6 (0014969-34.2012.8.07.0000). Por meio da decisão de id 8834329, determinei o sobrestamento do recurso até o julgamento final do Recurso Extraordinário n° 851.421/DF (Tema 817), afetado para a uniformização do entendimento acerca da constitucionalidade da prática mediante a qual os estados e o Distrito Federal, respaldados em consenso alcançado no CONFAZ, perdoam dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Após a certidão de id 40408939, que certificou o trânsito em julgado do recurso extraordinário supracitado, o MINISTÉRIO PÚBLICO foi intimado e, por meio da petição de id 42313093, manifestou-se pela perda do objeto do presente recurso “em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/DF, que reconheceu a legalidade da ação do CONFAZ que referendou a posteriori os benefícios fiscais, a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal editada após o ato do CONFAZ e a decadência de eventuais verbas tributárias sobre as quais não ocorreu o lançamento.” Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e no art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator